Tribunal: TJSP
Processo: 1009249-33.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Apelação Cível. Autor que, na qualidade de herdeiro/condômino, pretende o recebimento de aluguéis pertinentes às demais construções existentes no imóvel, cuja administração ficou a cargo exclusivo das rés. Indemonstrada situação de enriquecimento ilícito dos demais herdeiros/condôminos em detrimento do autor, o qual ocupa exclusivamente porção do imóvel sem realizar qualquer pagamento. Valores

Ementa:
Apelação Cível. Autor que, na qualidade de herdeiro/condômino, pretende o recebimento de aluguéis pertinentes às demais construções existentes no imóvel, cuja administração ficou a cargo exclusivo das rés. Indemonstrada situação de enriquecimento ilícito dos demais herdeiros/condôminos em detrimento do autor, o qual ocupa exclusivamente porção do imóvel sem realizar qualquer pagamento. Valores referentes a serviços executados relativamente aos inventários e regularização do registro do bem imóvel que até mesmo superaram aqueles recebidos com o aluguel de uma das construções. Condômino que fica obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas da coisa, assim como a suportar os ônus a que estiver sujeita. Autor que não demonstrou a contento que a área por si ocupada exclusivamente seja proporcionalmente inferior àquela correspondente à sua fração ideal da propriedade sobre o bem. Sentença de improcedência, mantida. Recurso desprovido.